Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-68.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Intime-se o CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, nos termos do art. 927, § 1o c/c art. 10, ambos do CPC, para se manifestar a respeito do teor da decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema no 492 (RE 695911), citado pelo réu em contrarrazões de apelação.